Tribunal: TJSP
Processo: 2069001-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos. Constrangimento ilegal. Demora excessiva para análise de pedido de progressão de regime. Requisito objetivo alcançado. Readequação do cumprimento da pena corporal para regime semiaberto. Liminar indeferida.
1. Progressão de regime concedida pelo Juízo das Execuções. Readequação do cumprimento da pena corporal para regime semiaberto.
2. Perda do objeto da impetração, por

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos. Constrangimento ilegal. Demora excessiva para análise de pedido de progressão de regime. Requisito objetivo alcançado. Readequação do cumprimento da pena corporal para regime semiaberto. Liminar indeferida.
1. Progressão de regime concedida pelo Juízo das Execuções. Readequação do cumprimento da pena corporal para regime semiaberto.
2. Perda do objeto da impetração, por força da cessação de situação que ensejava o pretenso constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.